Tribunal: TJDFT
Processo: 0722568-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722568-96.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA, JOSE AFRANIO CABRAL RIOS APELADO: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0708364-18.2018.8.07.0001 deferiu a penhora no rosto dos autos do presente feito, sobre eventual saldo da parte Claudia Márcia Meirelles, conforme decisão e ofício constante de id. 33157486/33157487. Nada obstante o referido ofício e a presente decisão, observa-se que nos presentes autos, não existe mais qualquer lide discutindo pleito da parte Claudia Marcia Meirelles, eis que tanto o pedido inicial, quanto o pleito reconvencional foram julgados improcedentes e já se encontram com decisão transitada em julgado, remanescendo a discussão apenas quanto a execução de verbas honorárias sucumbenciais ajuizadas pelos advogados daquela parte Cláudia) em desfavor das partes: Christiane Mayumi Sales Togawa e José Afrânio Cabral Rios, os quais restaram vencidos em sede de pedido reconvencional. Em sendo assim, como a lide envolvendo a pessoa da Claudia Marcia Meirelles foi julgada improcedente e já consta com decisão transitada em julgado, não existe qualquer valor a ser percebido nestes autos pela mesma, razão pela resta impossibilitada a determinação de penhora no rosto dos autos da presente ação. Intimem-se as partes. Oficie-se ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0708364-18.2017.8.07.0001 da presente decisão Preclusa a decisão, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso de apelação. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora